Tribunal: TJPA
Processo: 0814727-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814727-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA BALDISSERA, KARLA BALDISSERA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO N°
0814727-90.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KARLA BALDISSERA SANTOS

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIS BITAR LIMA GARCIA, RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA E REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Cédula de crédito bancário. Planilha de evolução do débito como documento hábil. Inexistência de prova pré-constituída de inexigibilidade do título. Inexistência de perigo de dano irreversível. Impossibilidade de atribuição da medida excepcional. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Karla Baldissera Santos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução, ao fundamento de ausência de garantia do juízo (art. 919, §1º, CPC) e inexistência de elementos que demonstrassem probabilidade do direito ou perigo de dano imediato. A agravante alega inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário por falta de extrato bancário que comprove a disponibilização dos valores e pleiteia a relativização da garantia. O SICREDI sustenta a suficiência da planilha de evolução do débito (art. 28 da Lei 10.931/2004) e a imprescindibilidade da garantia, conforme entendimento do STJ no REsp 1.846.080/GO.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo quando a devedora sustenta a inexigibilidade do título por ausência de extrato bancário.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, para o deferimento do efeito suspensivo, requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

4.

A dispensa da garantia somente se admite em hipóteses excepcionalíssimas, quando a nulidade ou inexigibilidade do título se mostra manifesta, situação não evidenciada nos autos.

5.

A ausência de extrato bancário não compromete, por si, a liquidez da Cédula de Crédito Bancário, pois o art. 28 da Lei 10.931/2004 reconhece a planilha de evolução do débito como documento apto para instrução da execução.

6.

A mera possibilidade de atos constritivos típicos da execução não configura perigo de dano concreto ou irreversível, por se tratar de desdobramento natural e reversível do processo executivo.

7.

O entendimento do STJ no REsp 1.846.080/GO afirma que a ausência de garantia não pode ser suprida unicamente pela presença dos demais requisitos, devendo ser mantida salvo comprovação de circunstância excepcional, inexistente no caso.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo imprescindível a garantia do juízo.
2.
A planilha de evolução do débito prevista no art. 28 da Lei 10.931/2004 é documento suficiente para aparelhar a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.
3.
A ausência de extrato bancário não configura, por si, prova pré-constituída de inexigibilidade capaz de justificar a dispensa excepcional da garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; Lei 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.12.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Karla Baldissera Santos
contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814727-90.2025.8.14.0000,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
(Proc. nº 0854120-89.2025.8.14.0301), ao fundamento de
ausência de garantia do juízo
(art. 919, §1º, CPC) e de
inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano imediato
que autorizassem a medida excepcional.

Inconformada (PJe ID 29340963), sustenta a agravante, em síntese, que a
Cédula de Crédito Bancário
que aparelha a execução é
inexigível
, pois
não há prova da efetiva disponibilização dos valores
– faltando o “extrato” bancário, o que comprometeria a liquidez e certeza do título. Aduz existir
perigo de dano
em razão da iminência de atos constritivos e defende a
relativização da exigência de garantia do juízo
, notadamente quando se discute a própria exigibilidade do título, invocando o
poder geral de cautela
e a possibilidade de arguição de
matéria de ordem pública via exceção de pré-executividade
.

Por sua vez,
SICREDI Norte – Cooperativa de Crédito
, em contrarrazões (PJe ID 29402496), pugna pelo
desprovimento
do recurso, afirmando que a
planilha de evolução do débito
é documento suficiente nos termos do
art. 28 da Lei 10.931/2004
, sendo
desnecessária a juntada de extrato
. Acrescenta que a
garantia do juízo é requisito cumulativo
ao deferimento do efeito suspensivo, conforme o
art. 919, §1º, do CPC
, e que o
STJ, no REsp 1.846.080/GO (Rel. Min. Nancy Andrighi)
, firmou entendimento pela
impossibilidade de afastar tal requisito
fora de situações excepcionais devidamente comprovadas.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se é cabível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
, à míngua de
garantia do juízo
, quando a devedora alega
inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário
por ausência de
extrato comprobatório da disponibilização dos valores
.

A decisão monocrática impugnada indeferiu o pedido de tutela recursal por ausência dos requisitos do
art. 919, §1º, do CPC
, notadamente a
garantia
da execução, e pela
inexistência de prova inequívoca
de nulidade do título que justificasse medida excepcional.

Examinando-se o contexto fático e jurídico,
não se verifica motivo para reforma
da decisão agravada.

De fato, o
art. 919, §1º, do CPC
exige cumulativamente: (i) requerimento da parte; (ii) probabilidade do direito; (iii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iv)
garantia do juízo
por penhora, depósito ou caução suficiente.
A dispensa da garantia somente é admitida em hipóteses
excepcionalíssimas
, quando a própria
exigibilidade do título
se mostra
manifestamente afastada
, o que
não se evidencia
no caso concreto.

A alegação de
ausência de extrato bancário
não afasta, por si, a liquidez do título. O
art. 28 da Lei 10.931/2004
expressamente reconhece a
planilha de evolução do débito
como documento hábil a demonstrar a obrigação, bastando que o valor, os encargos e a forma de cálculo estejam discriminados. Assim,
não há prova pré-constituída de inexigibilidade
apta a justificar a tutela de urgência pretendida.

Quanto ao
perigo de dano
, a mera possibilidade de atos executivos típicos – como penhora ou bloqueio de valores –
não caracteriza risco concreto e irreversível
, uma vez que se trata de consequência natural do rito executivo, reversível por meio dos próprios instrumentos processuais.

Nesse sentido, firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.”.
(STJ, REsp Nº 1.846.080 – GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/12/2020)

Em consonância, precedentes desta Corte Estadual reforçam que a
dispensa de garantia
só se admite
em situações extraordinárias
, nas quais o título se revele
evidentemente nulo
ou
integralmente inexigível
, circunstância não comprovada nos autos.

Dessa forma,
mantém-se a decisão agravada
, que corretamente indeferiu o efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2026